Tribunal: CARF
Processo: 19515.004322/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INOVAÇÃO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Opera-se a preclusão em relação a matéria que não tenha sido objeto de impugnação. O limite da lide circunscreve-se aos termos da Impugnação Administrativa.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O § 2o do art. 62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, do CTN.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 38 DO CARF
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula Carf no 26).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004322/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
NARA HELENA DA COSTA LIMA ROESLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INOVAÇÃO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Opera-se a preclusão em relação a matéria que não tenha sido objeto de
impugnação. O limite da lide circunscreve-se aos termos da Impugnação
Administrativa.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
173, I, DO CTN.
O § 2o do art. 62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 -
SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que
faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos
em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173,
do CTN.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO. DECADÊNCIA NÃO
RECONHECIDA. SÚMULA 38 DO CARF
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário. O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia
31/12 de cada ano-calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do
contribuinte da lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de
decadência do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004322/2007-31
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, afastar a decadência, e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os depósitos elencados
na tabela 1.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 1749.504 (efls.
962/973), proferido pela 5a Turma da DRJ em São PauloII que, em sessão de 28/03/2011, julgou
improcedente a impugnação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Ementa PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido recolhimento a menor do tributo, ensejando lançamento de ofício, o início
da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte
àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173,1 do CTN.
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Invocando uma presunção legal de .omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. A apresentação de documentos que não permitem a
vinculação individualizada dos depósitos com alegadas operações com obras de arte não
é suficiente para a comprovação exigida, nem permite a equiparação de pessoa física a
pessoa jurídica que exige comprovação documental de atendimento aos requisitos
legais.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA
A alegação de que os depósitos perquiridos pela fiscalização pertencem a empresa da
qual a contribuinte é sócia só pode ser examinada mediante apresentação de
documentação comprobatória, o que não foi feito nos autos.
TAXA SELIC.
A apuração do crédito tributário , incluindo a exigência de juros de mora com base na
Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei. Tendo o lançamento observado
estritamente o disposto na legislação pertinente, não cabem reparos.
Impugnação Improcedente
Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Contra a contribuinte supra qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 907/914,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 894/906, relativo ao imposto sobre
a renda de pessoas físicas, anos-calendários 2002, 2003 e 2004, em decorrência de ação
fiscal que teve por objeto o exame do cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao período de 01/2002 a 12/2004(f1.01).
Das verificações realizadas resultou a apuração do crédito tributário no valor total de
R$3.043.856,63 (três milhões, quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e três centavos), na seguinte composição:

O crédito tributário constituído decorreu da constatação de irregularidade assim descrita
no referido auto:
"Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal ...".
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

Enquadramento legal: art. 849 do RIR/99; art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10451/2002.
A multa de oficio foi aplicada no percentual de 75,00% (setenta e cinco por cento), com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 (fl.910).
No Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante do Auto de Infração, o auditor
fiscal responsável pelo procedimento dá conta dos fatos que originaram a autuação.
Consta que inicialmente a ação fiscal foi instaurada para verificar variação patrimonial
para o ano-calendário de 2003. No curso da ação fiscal, outra operação fiscal foi aditada
ao MPF, ampliando-se o período de auditoria, incluindo os anos calendários de 2002 e
2004.
Intimada a justificar, individualmente, os lançamentos a crédito efetuados em suas
contas correntes, a contribuinte apresentou resposta acompanhada de planilhas, nas
quais vinculava parte dos créditos a operações de venda de obras de arte, além de
apresentar outras justificativas. Apresentou, ainda, cópia de documentação pertinente a
projetos culturais, subsidiados e aprovados pelo Município de São Paulo, que
justificaram parte dos créditos cuja origem foi intimada a esclarecer.
Analisando os documentos e argumentos apresentados, a autoridade fiscal não acatou a
justificativa relativa à venda de obras de arte, calcada no denominado Livro de Obras,
por não estar este acompanhado de documentação específica que possibilitaria a
identificação de cada operação.
Anexas ao Termo de Verificação Fiscal encontram-se três Relações de Créditos
Bancários de Origem Não Comprovada (uma para cada ano-calendário), que
constituíram a base para o lançamento efetuado ao amparo do artigo 42 da Lei
9.430/1996.
A ciência do auto de infração foi dada pessoalmente ao procurador da contribuinte, na
data de 20/12/2007 (fl.911).
Em 21/01/2008, por meio de procurador constituído conforme instrumento de fl.918 , a
interessada apresentou a impugnação de fls.925/946, na qual, após proceder ao relato
dos fatos, aduz, em síntese, o que se segue:
DECADÊNCIA
Argúi a decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento
relativamente aos períodos de 10 de janeiro de 2002 a 19 de dezembro de 2002, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial contado pela regra contida no artigo 150, §4°
do Código Tributário Nacional, que trata do lançamento por homologação, combinado
com os dispositivos legais que estabelecem a incidência mensal do imposto de renda das
pessoas físicas. Cita ementas do Primeiro Conselho de Contribuintes.
DA EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA
Alega que atua profissionalmente no mercado de arte e que os rendimentos que aufere
provêm dessa que é a sua única atividade econômica.
Analisando um dos argumentos do autuante, entende que este concluiu que, tendo sido
as vendas efetivadas pela própria autuada, ela estaria equiparada a pessoa jurídica, por
força do disposto no artigo 150 do RIR/99. Considera inexplicável o fato de que, apesar
da própria conclusão, o lançamento foi efetuado na pessoa física.
Adianta que não é possível justificar o procedimento sob a alegação de que a
impugnante não preencheu os requisitos do art. 160 do RIR/99, atinentes à manutenção
de escrituração contábil e conservação de documentos, porque tal fato ensejaria o
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

arbitramento do lucro da pessoa física equiparada a jurídica, nos termos do art. 530 do
RIR/1999.
Descarta também a possibilidade de se justificar o lançamento na pessoa física com a
incerteza quanto à proveniência dos depósitos bancários, pois é lógica a dedução de que
estes adviriam dos negócios com artes. Cita ementas de acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Acrescenta, ainda, que caberia ao auditor fiscal, diante da prova apresentada e não
acatada, produzir a prova em contrário, qual seja a de não serem os depósitos bancários
fruto do resultado da exploração da atividade de compra e venda de obras de arte.
DA TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA DA QUAL A AUTUADA É SÓCIA
Argumenta
que
é
sócia
da
NARA
ROESLER
GALERIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTES LTDA. e que, inadvertidamente,
depositou em conta bancária de sua titularidade valores correspondentes a vendas de
obras de arte efetivadas pela Galeria, à qual pertencem as receitas.
Aduz que apresentará oportunamente aos autos, os registros contábeis que comprovarão
o alegado. Cita ementa de acórdão do Conselho de Contribuintes.
DA SELIC
A título de argumentação salienta a improcedência da utilização da taxa SELIC,
conforme entendimento expendido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Resp n°215881 PR (1999/0045345-0).
Cientificada da decisão em 11/10/2011 (efl. 976), apresentou recurso voluntário
em 09/11/2011 (efls. 979/10210, em que alega, em apertada síntese:
- decadência pelo art. 150, § 40, do CTN;
- equiparação à pessoa jurídica para arbitrar o lucro, conforme preconizado pelo
art. 530 do RIR/1999,
- tributação na pessoa jurídica da qual a autuada é sócia;
- que foram oferecidas ao Fisco as explicações necessárias ao seu convencimento
que a única falta da Recorrente foi tratar o caixa da empresa da qual era e é sócia majoritária, via
bancos, como seu;
- que alternativamente, seja considerada a tributação sobre ganho de capital, e não
como depósitos bancários de origem não comprovada.
- Junta ainda diversos documentos (e-fls. 1025/1460).
Na sessão de 07 de março de 2018, o julgamento foi convertido em diligência, por
meio de Resolução no 2301000.683, para:
(a) determinar a intimação da recorrente para que apresente, no prazo de 30 dias,
planilha correlacionando, para cada depósito bancário constante do lançamento, o
pedido de venda correspondente, conforme documentos acostados aos autos, com
coincidência de datas e valores;
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

(b) após, a Fiscalização deverá se manifestar sobre referida planilha e se considera a
comprovação da origem dos depósitos bancários constantes do lançamento;
(c) por fim, deve ser dada ciência à recorrente sobre as considerações da Fiscalização,
para, querendo, se manifestar em trinta dias.
Atendendo ao disposto na resolução, a fiscalização elaborou Informação Fiscal de
e-fls. 1620/1631, cuja ciência foi dada a recorrente em 11/10/2011 (e-fl.976)
Em resposta aos resultado da diligência a recorrente anexa petição de e-fls.
979/1021 reiterando as alegações recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo pois apresentado dentro do prazo de 30 dias da ciência da
decisão de primeira instância.
Em seu recurso o recorrente apresenta novas alegações a cerca DA
TRIBUTAÇÃO A TÍTULO DE GANHO DE CAPITAl, que não foram trazidas em sede de
impugnação.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regulam o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal. Deixo de conhecer, portanto, da
alegação supra mencionada, em razão da preclusão.
Preliminares
Decadência
A recorrente argui a decadência do direito de constituição do crédito relativo ao
período compreendido entre 1° de janeiro de 2002 e 19 de dezembro do mesmo ano, invocando o
art. 150, §4° do CTN.
Defende que a modalidade de lançamento a que se sujeita o imposto sobre a renda
de pessoas físicas é a do lançamento por homologação e que o fato gerador ocorreria
mensalmente.
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou o Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940),
em 12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e
da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4°, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2°, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015).
Cumpre ressaltar que o fato gerador do IRPF é complexivo. Ou seja, embora
apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de cálculo e
aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No caso concreto, o lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual (omissão de
rendimentos em decorrência de depósitos com origem não comprovada). Assim, em relação ao
período de 2002, o fato gerador vertente ocorreu no último dia do ano-calendário, ou seja,
31/12/2002.
Pelo exame dos autos não se verifica a existência de antecipação do pagamento
em relação ao ano-calendário 2002. Portanto aplica-se o disposto art. 173, I, do CTN.
Tendo o fato gerador ocorrido no dia 31 de dezembro do referido ano, o
lançamento poderia ser efetuado no ano seguinte, recaindo o termo inicial da contagem do
qüinqüênio em 01 de janeiro de 2004, terminando o prazo em 31 de dezembro de 2008. Como o
recorrente foi cientificado do lançamento em 20/12/2007, não há que se falar em decadência.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos em decorrência de
depósitos com origem não comprovada.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que a recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a esta comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

A recorrente sustenta tratar-se de receita de venda de obras de arte realizadas em
nome da pessoa jurídica NARA ROESLER GALERIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTES LTDA, inscrita no CNPJ sob no 60.518.354/000154, que, por
desconhecimento, eram depositadas em suas contas bancárias em nome da pessoa física. Com o
recurso voluntário são juntados documentos (especialmente livros contábeis e pedidos de venda)
que entende serem suficientes para a comprovação da origem dos depósitos bancários integrantes
da autuação.
Para se afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1.996, é necessário que a documentação apresentada tenha as seguintes
características:
a)
Seja Hábil - com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b)
Seja Idônea - que consubstancie um fato econômico real, e
c)
Seja coincidente em datas e valores, que afaste a possibilidade de o
depósito ter tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
Pelos documentos acostados aos autos, especialmente pelos indícios de
verossimilhança entre alguns depósitos bancários e pedidos de venda apresentados, o julgamento
foi convertido em diligência para:
(a) determinar a intimação da recorrente para que apresente, no prazo de 30 dias,
planilha correlacionando, para cada depósito bancário constante do lançamento, o pedido de
venda correspondente, conforme documentos acostados aos autos, com coincidência de datas e
valores;
(b) após, a Fiscalização deverá se manifestar sobre referida planilha e se considera
a comprovação da origem dos depósitos bancários constantes do lançamento;
(c) por fim, deve ser dada ciência à recorrente sobre as considerações da
Fiscalização, para, querendo, se manifestar em trinta dias.
Atendendo ao disposto na resolução, a fiscalização elaborou Informação Fiscal de
e-fls. 1620/1631, cuja ciência foi dada a recorrente em 11/10/2011 (e-fl.976).
No item II.2 consta a análise efetuada pela fiscalização da conciliação dentre os
documentos e a planilha elaborada pela recorrente. Peço vênia para transcrever as conclusões:
7) Com base na planilha Detalhamento dos Pedidos de Vendas, apresentada pelo
contribuinte (fls. 1575 a 1610) e replicada no Anexo 2, procedemos ao cruzamento de
informações para a verificação da correspondência entre cada pedido de venda e
respectivos depósitos bancários, com coincidência de datas e valores. Os critérios
utilizados para validação das informações contidas nesta planilha foram:
a) pedido anexado ao e-processo somente foram considerados os pedidos, cujas cópias
estejam anexadas ao e-processo, fls. 1169 a 1357, conforme listagem reproduzida nos
Anexos 3 a 5. Estas cópias são necessárias para verificação dos valores de cada pedido.
b) o valor total dos depósitos bancários igual ao valor líquido de cada pedido
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

Somente foram considerados os pedidos nos quais os totais dos depósitos bancários
relacionados sejam iguais ao valor total de cada pedido. Desta forma, pedidos com
valores de depósitos bancários comprovados parcialmente foram desconsiderados, pois
não há como se certificar de que os depósitos parciais correspondam ao pedido
relacionado.
Desta forma, os pedidos de venda e correspondentes depósitos bancários que
apresentam coincidência de datas e valores estão relacionados na Tabela 1.

Verifica-se pelo exame dos autos, que a fiscalização, mediante reiteradas
intimações, tentou fazer com que a contribuinte apresentasse provas adicionais, com a finalidade
de identificar individualizadamente as operações de venda.
Foi possibilitado a recorrente, por meio da diligência que comprovasse mais uma
vez a correlação entre os depósitos bancários e a documentação comprobatória apresentada.
Contudo, pelas conclusões apresentadas só foi possível correlacionar em datas e valores os
depósitos elencados na tabela 1.
Considerando que restou comprovado durante a diligência que há coincidência de
datas e valores entre os pedidos de venda e os depósitos bancários relacionados na Tabela 1, voto
por dar provimento parcial ao recurso para excluí-los da presente autuação.
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.481 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004322/2007-31

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, afastar a decadência, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da
base de cálculo do lançamento os depósitos elencados na tabela 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital